Tribunal: TJMT
Processo: 1011010-41.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011010-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ICARO HENRIQUE DISCHKALN - CPF: 024.345.011-76 (ADVOGADO), SEVERINO MILITAO - CPF: 022.114.944-98 (AGRAVANTE), NATANAEL MAGNO SILVA MATTOS - CPF: 041.874.651-62 (ADVOGADO), AGUINALDO MACIEL MELO - CPF: 482.295.391-20 (AGRAVADO), NUBIA APARECIDA DE MOURA MELO - CPF: 550.699.751-53 (AGRAVADO), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DESCONTITUAM A DECISÃO RECORRIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A concessão de liminar em feitos possessórios traduz o convencimento provisório e precário do Magistrado que, com as provas trazidas, forma o seu livre convencimento motivado. Não havendo demonstração de ilegalidade patente, não deve ser alterada a decisão liminar, mormente porque, durante a instrução, cabe às partes envolvidas trazerem subsídios que construam o seu direito material. Restando demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 567 do CPC, impõe-se o deferimento do pleito liminar, nas ações de interdito proibitório.” (TJ-MT 10113692520228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SEVERINO MILITAO
,

em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 1000817-29.2023.8.11.0044, proposta por
NUBIA APARECIDA DE MOURA MELO e outro
, que deferiu a tutela de urgência de manutenção de posse do imóvel descrito na peça vestibular, em relação aos 98,08 hectares ameaçados de esbulho.

O Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se refere à ação de interdito proibitório, proposta pelos Agravados em desfavor do Recorrente, “alegando que exercem posse mansa e pacífica de uma área de terras composta por 2.830,6046 ha” da Fazenda denominada Cachoerinha, localizada no Município de Gaúcha do Norte.

Relata que a exordial consignou que os Agravados “foram comunicados pelo Sr. Genézio que havia um homem chamado Severino Militão, ora Agravante, que estava determinando a suspensão da limpeza na suposta área de sua propriedade” que o mesmo estava agindo na região, sem especificar ao que se referia “e sem nenhuma comprovação material da suposta violência”.

Narra que a inicial pontua que o Agravante, acompanhado da Polícia Militar da Cidade de Paranatinga/MT, apresentou documentação das terras adquiridas pelo Sr. Rubens Ribeiro.

Consigna que a Magistrada
a quo
prolatou decisão interlocutória, arbitrando o valor da causa em R$ 24.532,482,08, determinando o recolhimento das custas, que ensejou pedido “manobra ardilosa” dos Agravados, para não arcarem com o valor das custas.

Sustenta que os Agravados não comprovaram que se trata de mesma área e nem de ocorrência de turbação ou esbulho sobre o imóvel, “obstando a concessão de liminar sem a designação de audiência de justificação”.

Assevera que foi confeccionado laudo técnico a fim de possibilitar a confirmação da área que supostamente havia sido ameaçada de turbação ou esbulho “que constatou cabalmente ser áreas de terras divergentes” (SIC), apontando que “a área na qual os agravados afirmam ocorrer a ameaça de turbação ou esbulho é diferente da área da Fazenda Santa Maria (a qual o Agravante exerce sua posse mansa e pacífica). (SIC)

Esclarece que em 20/01/2023 foi celebrada Cessão de Direitos Possessórios de Imóvel Rural entre o Agravante Severino Militão (cessionário) e o Sr. Rubens Pires (cedente) de uma propriedade rural denominada “Fazenda Santa Maria” com uma área de 3.647 ha, exercendo o cedente a posse mansa e pacífica desde de janeiro de 2003, “vindo o Agravante a sucedê-lo na posse a partir da respectiva assinatura”.

Defende que “os Agravados tentam alterar a verdade dos fatos, uma vez que o Agravante detém posse mansa e pacífica da Fazenda Santa Maria em razão da compra e venda dos direitos possessórios anteriormente pactuada”.

Salienta que a própria Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte expediu Certidão de Posse e Localização em nome do Agravante, além de possuir inscrição da propriedade no Cadastro Ambiental Rural (CAR), junto ao INCRA, Cadastro Nacional de Imóvel Rural (CCIR), bem como Autorização Provisória de Funcionamento (APF).

Pontua que “não se trata do mesmo imóvel, uma vez que se tratam de fazendas com nomes diferentes, com áreas distintas e com inscrições individuais – sendo notório que não pode haver mais de uma inscrição por imóvel”.

Destaca que mesmo que se tratasse do mesmo imóvel, os Agravados não conseguiram comprovar a posse, “uma vez que apresentaram supostos documentos de propriedade confeccionados unilateralmente, quando o Sr. Rubens já estava na posse do imóvel desde janeiro de 2003”.

Aponta divergência acerca da área do imóvel, originado pela Escritura Pública de Cessão de Posse (3.352 ha), e da apresentada no contrato de cessão de posse “(contrato originado da escritura pública, segundo os Agravados) que apresenta o tamanho de 2.830,6045 ha”.

Ressalta que os Agravados não preencheram os requisitos dispostos no art. 651, do CPC, destacando a ausência de ameaça de esbulho ou turbação ou ainda qualquer conduta do Agravante que demonstre “a invasão clandestina do imóvel ou, ao menos, agressões ou uso de violência”.

Pontua ser fundamental a realização de audiência de justificação em caso de não estar provada a posse ou pairar dúvida quanto a área “invadida”, a fim de que a parte Autora comprove o exercício da posse e localização da área turbada ou esbulhada.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão agravada “e determinar a designação de audiência de justificativa ou, caso Vossas Excelências assim entendam, aguarde a prolação da sentença em definitivo”.

Os Agravados já apresentaram contrarrazões (ID. 168546156) apontam que há sobreposição das áreas e que a posse da mesma é exercida pelos Agravados. Requestam o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 168765171.

O Agravante opôs embargos de declaração da decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo. Os Embargados apresentaram contrarrazões aos aclaratórios (ID. 171192655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que da análise dos embargos opostos pelo Agravante/Embargante, em verdade, se trata de pedido de reconsideração, uma vez que não aponta, de forma concreta, a ocorrência de uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC e, estando o feito pronto para julgamento de mérito, prejudicada a apreciação de pedido de reconsideração.

O Agravante se insurge contra decisão que deferiu a tutela de urgência de manutenção de posse do imóvel descrito na peça vestibular, ao argumento de que o imóvel pleiteado pelos Agravados e o de posse do Agravante se tratam de áreas diversas, que vem exercendo a posse desde 2003, sucedendo a posse do Sr. Rubens Ribeiro, a ausência de demonstração da posse por parte dos Agravados, bem como que os estes não preencheram os requisitos dispostos no art. 651, do CPC.

A ação de interdito proibitório na origem foi proposta pelos Agravados, pleiteando a concessão de tutela antecipada, para que o Requerido ou terceiros enviados por estes, se abstenham de qualquer ato que implique em turbação ou esbulho da área de posse dos Requerentes/Agravados denominada Fazenda Cachoeirinha situada no Município de Gaúcha do Norte-MT, bem como tutela antecipada de interdito, “a fim de preservar a posse legitima dos requerentes da área”.

O r. Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência, contando a decisão com as seguintes considerações e dispositivo:

“(...) Portanto, restou demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária, que além de atender à função social, a parte autora encontra-se em pleno exercício da posse sobre a área em litígio, exercendo poderes inerentes à propriedade, tal como descrito no artigo 1.196 do Código Civil.

O esbulho supostamente praticado pelo requerido, requisito indicado no art. 561, II, do NCPC, também encontra respaldo nos autos. Tem-se, iniciando-se pelo próprio boletim de ocorrência, lavrado em 10.03.2023, em que pese sua unilateralidade, a comprovação da agressão promovida contra os autores.

A data do esbulho, necessária para verificar o cabimento da ação, encontra veiculada na inicial e, mais, todos relacionados à perda da posse para o requerido em data inferior ao prazo de ano e dia.

Imperioso ressaltar as robustas informações sobre o quadro fático, trazido pela Ata Notarial de Ref. 113203639 em que atesta a posse exercida pelo autor. Sobre o assunto, transcrevo trechos relevantes do aludido documento:

“(...) SÉTIMO: constatei, os seguintes fatos que evidenciam o exercício da posse direta com aparência de domínio pelos requerentes: (1) o imóvel está parcialmente delimitado as divisas com os confrontantes; (2) os requerentes têm acesso direto a área fotografada; (3) o imposto federal pela posse do imóvel (ITR) NIRF 8.659.854- 6, vem sendo lançado pela União em nome de AGUINALDO MACIEL MELO, de acordo com Recibo de Entrega da Declaração do ITR e Declaração do ITR-DIAC, do exercício de 2016 (1324194784, em 12/09/2016), 2017 (3337922235, em 20/09/2017), 2018 (0322185590, em 28/09/2018), 2019 (3623040087, em 17/09/2019), 2020 (0341876006, em 18/09/2020), 2021 (1368238628, em 28/09/2021) e 2022 (2671589643, em 30/09/2022); (4) a prefeitura municipal de Gaúcha do Norte-MT, emitiu Declaração nº 003/2016, em nome do requerente com data de expedição de 18/01/2016; (5) existe cadastro de contribuinte junto à Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ, em nome de AGUINALDO MACIEL MELO, referente à fazenda Cachoeiras, data de cadastramento em 10/03/2016; (6) o certificado de cadastro de imóvel rural (CCIR), código do imóvel: 999.938.113.255-2, vem sendo lançado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -INCRA em nome de AGUINALDO MACIEL MELO, de acordo com CCIRs lançados em 2020, 2021 e 2022; (7) imagens coletadas no decorrer da diligência demonstram o exercício da posse mediante a existência das acessões e outras modificações do solo; (...)”

Apesar da unilateralidade das provas, entendo que estas são suficientes para o deferimento da tutela de urgência, nesta fase de análise sumária.

Outrossim, pelo teor da Ata Notarial entendo desnecessária a designação de audiência para oitiva de testemunhas, já que naquela oportunidade de verificação in loco a Tabeliã Substituta colheu o depoimento dos presentes e de pessoas que tinham conhecimento da situação vivenciada. (...)

Diante do exposto, preenchidos os requisitos previstos no art. 561, do NCPC, defiro, em favor dos requerente, a tutela de urgência de MANUTENÇÃO DE POSSE do imóvel descrito na peça vestibular em relação aos 433,46 hectares ameaçados de esbulho. (...)” (ID. 115483968 – autos de origem) (SIC)

Tem-se que se trata de ação de manutenção de posse, com discussão acerca da demonstração da posse, esbulho e pedido liminar de tutela possessória.

A r. decisão recorrida verificou a presença dos requisitos para concessão da liminar pleiteada no feito na origem, bem como constatou a desnecessidade de realização de audiência de justificação, ante as informações levada aos autos de Ata Notarial, que atestou a posse exercida pelo Agravado, bem como procedeu oitiva de testemunhas.

Assim, tem-se que é possível verificar os requisitos referentes à tutela pleiteada pelo Agravado e, ao menos por ora, deve ser mantida.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO” – VIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DESCONTITUAM A DECISÃO RECORRIDA – ARTIGO 927 DO CPC – POSSE E TURBAÇÃO DEMONSTRADAS DE ACORDO COM O LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. A concessão de liminar em feitos possessórios traduz o convencimento provisório e precário do Magistrado que, com as provas trazidas, forma o seu livre convencimento motivado. Não havendo demonstração de ilegalidade patente, não deve ser alterada a decisão liminar, mormente porque, durante a instrução, cabe às partes envolvidas trazerem subsídios que construam o seu direito material. Restando demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 567 do CPC, impõe-se o deferimento do pleito liminar, nas ações de interdito proibitório. (TJ-MT 10113692520228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE - PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. - Para o deferimento de liminar na ação de manutenção da posse, cabe ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse, no caso de reintegração, ou a continuação da posse, embora turbada, no caso de manutenção - Satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, a concessão da liminar de manutenção de posse constitui medida que se impõe.(TJ-MG - AI: 10000191252501001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 12/03/2020)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561, CPC - PROVA DA AUTORA – TURBAÇÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO. A tutela de manutenção de posse reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC - posse, turbação, data da turbação e continuação da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. A demonstração por parte da autora de suposta turbação praticada gera a procedência do pedido. (TJ-MT 00002468920118110046 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022)

Cumpre pontuar que as questões inerentes à localização e de que o imóvel pleiteado pelos Agravados e o de posse do Agravante se trata de áreas diversas, não foi abordado pela decisão agravada, mas em consulta ao feito na origem, se denota determinação judicial para realização de prova pericial “com a finalidade de comprovar que o memorial descritivo do imóvel da parte autora não é a mesma localização da parte requerida” (ID. 134149783 – autos de origem), a qual será capaz de elucidar a questão.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023